Tribunal: TCU
Processo: 041.102/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 146/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.102/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Sandro Damião Rosa (XXX.003.399-XX); Sandro Reis (XXX.137.490-XX); Scheila Fabrícia Perdonsini Klein (XXX.743.160-XX); Sebastião Zinidarcis Junior (XXX.561.896-XX); Sergio Camões de Abreu (XXX.305.610-XX); Sheyla Braith Bertorello Galdino (XXX.740.748-XX); Silvana Cambrussi (XXX.533.060-XX); Silvana Karen Bakes Teodoro (XXX.225.479-XX); Silvana de Castro Sarti Baptista (XXX.923.937-XX); Sílvia Maria de Melo Barros (XXX.144.646-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.